Tribunal: TJMT
Processo: 1019473-11.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019473-11.2019.8.11.0000
Impetrante/Paciente: Evangelista Mangueira da Silva
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT
Com a juntada das informações prestadas pela unidade prisional da comarca de Paraguaçu Paulista/SP (página 123), e diante da petição de páginas 130-131, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para ciência e manifestação.
No mais, por meio do sistema eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça inclua-se nos autos o nome do advogado dativo Felipe de Oliveira Alexandrino.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator